Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 228945252, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0004270-82.2016.8.07.0019, proposta em face de CONTIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA (agravado/executado), no seguinte sentido: (...) 1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte devedora, na qual pleiteia o reconhecimento do excesso de execução (ID 214420839). 2. Instada a manifestar-se, a credora concordou com os cálculos trazidos aos autos e, na oportunidade, pleiteou o levantamento da quantia depositada em Juízo (ID 223849645). 3. Os autos vieram-me conclusos. 4. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de ID 204120281, p.118 fixou honorários sucumbenciais na monta de R$ 500,00. 5. Posteriormente, o Eg. TJDFT majorou em R$ 100,00 o valor anteriormente arbitrado (ID 204120281, p.190), fazendo-o, do mesmo modo, o C. Superior Tribunal de Justiça, que acresceu R$ 500,00 (ID 204120292, p.11). 6. A parte executada alega o excesso de execução no importe de R$ 413,84, sob o argumento de que a parte exequente considerou a totalidade da verba honorária devida a partir da fixação do primeiro valor (em sentença). 7. Com efeito, colacionou aos autos a planilha atualizada do débito, respeitando-se os marcos iniciais dos encargos moratórios expressamente nas três instâncias pelas quais o processo tramitou (ID 214420844). A parte credora não se insurgiu em face da conclusão do devedor. 8. Nesse caso, assiste razão a parte executada. 9. Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 214420839. 10. Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor cobrado em excesso (diferença entre o valor indicado na planilha de ID 208020169, p.3 e na planilha de ID 214420844), em obediência ao art. 85, § 2o, do CPC. 11. Preclusa a presente decisão, anote-se a conclusão dos autos para extinção do cumprimento de sentença e respetiva determinação de levantamento da quantia depositada. 12. Intimem-se. (...) A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 71670948), sustenta, em síntese, que se trata de cumprimento definitivo de sentença que fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em razão da condenação da parte executada ao pagamento de valores referentes a honorários advocatícios, majorados em cada instância do processo originário. Alega que ajuizou petição de cumprimento definitivo de sentença, apresentando os cálculos que entendeu como devidos e que, em seguida, foi proferida decisão que inaugurou a fase satisfativa do feito e determinou a intimação da parte executada para apresentar impugnação e realizar o pagamento do montante que entendia devido. Afirma que a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual contou com a concordância da Defensoria Pública, sendo que o executado procedeu ao depósito judicial do valor correto, razão pela qual não foi necessária a apresentação de nova planilha de cálculos. Argumenta que, no entanto, o juízo singular proferiu decisão acolhendo a impugnação e condenando a parte exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos seguintes termos: “Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor cobrado em excesso (diferença entre o valor indicado na planilha de ID 208020169, p.3 e na planilha de ID 214420844), em obediência ao art. 85, § 2o, do CPC.” Defende que, dessa feita, dentro do prazo para interposição do agravo de instrumento e por haver aparente teratologia na decisão que condena a Defensoria Pública ao pagamento de honorários advocatícios, manejou o presente recurso com o objetivo de restaurar a legalidade estrita. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para, liminarmente, suspender os efeitos da decisão que condenou a exequente/agravante em honorários sucumbenciais até decisão final de mérito do presente recurso, evitando, assim, que haja o cumprimento provisório dos honorários. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar o efeito suspensivo e afastar a condenação da Defensoria Pública do DF em honorários advocatícios ante a inexistência de autorização legal para tanto; subsidiariamente, que seja reformada a decisão interlocutória de ID 228945252, dos autos de origem, a fim de constar, expressamente, que a condenação recaia sobre o Distrito Federal, afastando a condenação em desfavor da Defensoria Pública do DF por não ostentar personalidade judiciária para responder passivamente pela cobrança de honorários sucumbenciais. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 214420839, dos autos de origem, sob a fundamentação de excesso de execução. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.